Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. AR COM INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento ao comando de emenda à exordial.
2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.
3. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.
4. In casu, o aviso de recebimento (AR) da notificação foi devolvido com a informação de “não procurado”, significando que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas. Não restou comprovada, portanto, a notificação extrajudicial do devedor fiduciário e, consequentemente, sua constituição em mora.
5. Apelação conhecida e desprovida.